Tribunal: TJPA
Processo: 0106195-90.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106195-90.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - SINDTRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPASSE DE VALORES. ACORDO EM PROCESSO CONEXO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência em ação de oposição. O sindicato autor busca o repasse ou a comprovação da devolução de contribuições sindicais descontadas em 2015. O recorrente alega que acordo firmado em processo conexo tornou a obrigação inexigível e que a prova da quitação seria impossível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a existência de acordo homologado em processo conexo, por si só, comprova a quitação da obrigação ou a torna inexigível sem a demonstração documental do efetivo pagamento aos beneficiários;
(ii) Saber se a exigência de comprovação documental do repasse ou devolução de valores configura imposição de prova diabólica ao ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A celebração de acordo em processo conexo não exime o ente público de demonstrar, nos presentes autos, o adimplemento integral da obrigação reconhecida judicialmente.

4.Compete ao réu o ônus de provar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo a comprovação de depósitos ou transferências bancárias uma prova de natureza documental plenamente acessível ao Estado.

5.A mera alegação de renúncia do sindicato ao crédito em favor da devolução direta aos servidores não supre a necessidade de comprovar que tal devolução efetivamente ocorreu, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

6.Inexistindo prova inequívoca da restituição dos valores descontados, deve ser mantida a decisão que impõe a obrigação de comprovar o cumprimento do dever de repasse ou destinação correta das verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de acordo em processo conexo não afasta a necessidade de comprovação documental do efetivo adimplemento da obrigação de repasse ou devolução de contribuições sindicais retidas.

2. Não configura prova diabólica a exigência de que o ente público demonstre, mediante registros financeiros e bancários, a correta destinação de verbas descontadas em folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II; 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.729.110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 33647260, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da ação de oposição movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA – SINDTRAN/PA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de oposição, na modalidade de intervenção de terceiro, ajuizada por Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará – SINDTRAN/PA em face do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – SEPUB e do Estado do Pará, pleiteando o reconhecimento do direito ao recebimento das contribuições sindicais descontadas dos servidores do DETRAN/PA nos meses de novembro e dezembro de 2015, as quais teriam sido retidas pelo ente estatal.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, confirmando os efeitos da medida liminar anteriormente concedida para determinar que o Estado do Pará comprovasse o repasse das quantias ou a correta destinação dos valores, excluindo-se apenas os servidores que já haviam sofrido abatimento em favor de outra entidade ou que não trabalhavam em Belém no período, fundamentando-se no direito líquido do sindicato autor às contribuições e no dever de repasse pelo ente público.

Inconformado com a sentença,
o Estado do Pará interpôs Apelação Cível,
sustentando a inexigibilidade da obrigação em razão de acordo firmado em processo conexo. Contudo, em julgamento monocrático da apelação (ID 33647260), a decisão monocrática foi proferida, julgando desprovido o recurso e mantendo a sentença. Segue a ementa da decisão:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE DE VALORES DESCONTADOS DE SERVIDORES DO DETRAN/PA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO EM PROCESSO CONEXO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO OU DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA DO ENTE ESTATAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente oposição proposta pelo SINDTRAN/PA, confirmando medida liminar para determinar o repasse das contribuições sindicais descontadas dos servidores do DETRAN/PA nos meses de novembro e dezembro de 2015, com resolução do mérito.

2. Alegação recursal de impossibilidade jurídica e fática de cumprimento da obrigação, sob o argumento de que acordo firmado em processo conexo teria afastado o dever de repasse, com suposta devolução dos valores aos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de acordo celebrado em processo conexo, sem comprovação documental nos autos, torna inexigível a obrigação imposta ao Estado do Pará de demonstrar o adimplemento ou a correta destinação das contribuições sindicais descontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença limitou-se a confirmar medida liminar anteriormente deferida, determinando a comprovação do cumprimento da obrigação, especialmente diante da centralização de depósitos judiciais em processos conexos.
4. A simples invocação de acordo firmado em outro feito não exime o ente estatal do dever de comprovar, nos presentes autos, o adimplemento integral ou a devolução dos valores descontados.
5. Inexistente prova inequívoca da restituição integral das contribuições, notadamente quanto ao mês de novembro de 2015, não há como reconhecer o cumprimento da obrigação.
6. Incide o ônus probatório do réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A celebração de acordo em processo conexo não afasta, por si só, a exigibilidade da obrigação reconhecida judicialmente, competindo ao ente público comprovar, nos autos, o efetivo adimplemento ou a correta destinação dos valores descontados a título de contribuição sindical.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 487, I; 932, V e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 35081842).

Em suas razões, o agravante defende a reforma do
decisum
sob o argumento de que a obrigação tornou-se inexigível por força de acordo judicial homologado e transitado em julgado no processo conexo nº 0009165-55.2015.8.14.0301, no qual o sindicato agravado teria renunciado ao repasse em seu favor, optando pela devolução direta dos valores aos servidores.

Alega que a decisão agravada ignora tal realidade fática e impõe uma obrigação impossível, qual seja, a de provar o pagamento a quem se recusou a receber.

Sustenta, ainda, que houve violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que o ente estatal teria se desincumbido de seu ônus ao demonstrar o fato extintivo do direito do autor consubstanciado no referido acordo.

Ante o exposto, requer o exercício do juízo de retratação para reconsideração da decisão monocrática e consequente provimento da apelação, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, pugna pelo julgamento do Agravo Interno pela Colenda 2ª Turma de Direito Público, para que seja conhecido e provido nos mesmos termos.

Devidamente intimado,
o agravado apresentou contrarrazões (ID 35960925),
pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a mera existência de acordo em outro processo não comprova a efetiva quitação ou devolução dos valores nos presentes autos, tratando-se o recurso de mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão devolvida a esta instância recursal é verificar se a decisão monocrática deve ser reformada sob o argumento de que a obrigação imposta ao Estado do Pará seria inexigível ou impossível de cumprimento em razão de acordo firmado em processo conexo.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantido o entendimento exarado monocraticamente. A lógica central que fundamenta a manutenção da decisão recorrida reside no fato de que a celebração de um acordo em processo diverso, ainda que conexo, não exime o ente público do dever de comprovar, de forma documental e inequívoca, o efetivo adimplemento da obrigação ou a correta destinação dos valores descontados dos servidores nestes autos específicos.

O argumento do agravante de que o acordo firmado no processo nº 0009165-55.2015.8.14.0301 teria extinguido a obrigação não prospera, pois, a mera pactuação de que os valores seriam devolvidos aos servidores não se confunde com a prova da execução dessa devolução. Como bem destacado na decisão agravada, inexistindo prova inequívoca da restituição integral das contribuições, notadamente quanto ao mês de novembro de 2015, não há como reconhecer o cumprimento da obrigação.

A decisão monocrática fundamentou-se na premissa de que a sentença limitou-se a confirmar a necessidade de comprovação do cumprimento da obrigação, especialmente diante da centralização de depósitos judiciais em processos conexos, o que não configura excesso ou ilegalidade, mas medida de prudência processual.

Quanto à tese de "prova impossível" ou "diabólica", esta deve ser rechaçada. Não se trata de exigir prova negativa, mas sim de aplicar a regra de distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, inciso II, do CPC, segundo a qual compete ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, caberia ao Estado do Pará apresentar os comprovantes de depósito, transferências bancárias ou quaisquer documentos que atestassem que os valores retidos foram, de fato, devolvidos aos servidores conforme pactuado no acordo que invoca. A simples alusão ao acordo, sem o suporte documental de sua execução fática, esvazia a tutela jurisdicional e viola o princípio da segurança jurídica.

Ademais, conforme reiterado na fundamentação monocrática e reforçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.729.110/CE), a distribuição do ônus da prova deve observar a capacidade de cada parte em produzir a evidência.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES.

RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1º, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO.

1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018.

2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1º, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo.

3-
No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se
, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC.

4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas - inversão e distribuição dinâmica - a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis).

5- (...)

6- O art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído
ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.

8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1º, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Desse modo, o ente estatal possui total controle sobre sua folha de pagamento e seus registros financeiros, sendo a parte plenamente capaz de demonstrar o destino dado às verbas descontadas. A ausência dessa prova nos autos impede o reconhecimento da quitação.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/06/2026